Tribunal: STF
Processo: AP 2436
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO CLÁUDIO TOZZI, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.733/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2024), imputando-lhe das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A prisão de JOÃO CLÁUDIO TOZZI foi efetivada em 9/11/2023 e mantida por decisões proferidas em 15/12/2023, 3/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024, 9/1/2025 e 23/4/2025.



    Em 30/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 29/1/2025 (eDoc. 130).



    A Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou que “não houve qualquer manifestação do réu em relação ao despacho de 30/12/2024” (eDoc. 136).



    Os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais pela defesa.



    Em 31/5/2025, a Defesa de JOÃO CLÁUDIO TOZZI requereu “seja determinada a substituição da prisão preventiva decretada nos presentes autos, pela medida cautelar de prisão domiciliar (CPP, arts. 318 e 318-A)”(eDoc. 146, fl. 6), bem como ressaltou que “os problemas atuais de saúde se agravaram cada vez mais e atestam a necessidade de acompanhamento extramuros para procedimentos de média e alta complexidade inexistentes no presídio”(eDoc. 146, fl. 3), e complementou que “O sistema prisional não oferece estrutura adequada para tratamento especializado de epilepsia e depressão, conforme reconhecido em casos análogos pelo STF” (eDoc. 146, fl. 3).



    Em 2/6/2025, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 154).



    A Casa de Custódia de Maringá/PR encaminhou aos autos o prontuário médico do réu, com o seguinte teor (eDocs. 160-162):



    “O detento João Cláudio Tozzi, (...), está recluso nesta unidade penal desde o dia 21 de novembro de 2023.



    Passou por consulta em 22 de novembro de 2023 assim que chegou em Casa de Custódia de Maringá, informando uso de medicamentos contínuos para controle de crises convulsivas. Esteve em consulta em 11 de março de 2024 com queixa de cisto em região pubiana sendo avaliado e encaminhado para especialidade de pequenas cirurgias, fazendo retirada de lesão em 23 de outubro de 2024 com boa evolução do quadro. No dia de hoje, 04 de junho de 2025, passa novamente em consulta médica com queixa de queimação estomacal e agústica associada a baixa efetividade de medicamentos utilizados - SIC. Foi realizado novo protocolo medicamentoso e solicitados exames laboratoriais para o mesmo. 



    Não consta em seu prontuário eletrônico, exames laboratoriais - apenas de imagem - sendo solicitados hoje para controle de seu quadro atual de saúde. Está em seguimento com tratamento medicamentoso de uso contínuo conforme prescrição médica realizada antes de sua reclusão com ajustes após reclusão, sendo fornecidos por este setor de saúde.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDocs. 165 e 169).



    Intimada, a Defesa de JOÃO CLAUDIO TOZZI reiterou “o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”, e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 171):



    “1. Reconhecimento da inadequação do cárcere para o paciente, considerando seu estado de saúde. 



    2. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do Art. 318-A do CPP, com imposição de medidas cautelares alternativas (tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais etc.). 



    3. Determinação de acompanhamento médico especializado extramuros, conforme laudos já apresentados.”



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, observa-se que JOÃO CARLOS TOZZI encontra-se em prisão preventiva desde o dia 9/11/2023, ou seja, pelo período de 1 ano, 7 meses e 7 dias. Na eventual hipótese de condenação transitada em julgado e início de execução da pena, o réu teria a possibilidade a detração do referido período de pena restritiva de liberdade eventualmente imposta.



    Destaca-se, também, que o réu tem 61 (sessenta e um) anos e atualmente está acometido de diversas doenças, reiteradamente comprovadas nos autos, que configuram relevante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar.



    Nesse sentido, no atual momento processual, o encerramento da fase instrutória configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, pois não presente a possibilidade atual de reiteração do crime e inexistente o risco de interferência na produção probatória (HC 89.196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81.126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127.186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 3/82015; HC 138.850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156.600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Dessa forma, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Assim, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO CLAUDIO TOZZI (CPF Nº 490.547.329-20) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado do Paraná deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará: 



    (a) Na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP;



      (b) Perda dos dias de pena a remir (art. 127 da LEP). 



    Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de JOÃO CLAUDIO TOZZI (CPF Nº 490.547.329-20).



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente